Tribunal: STF
Processo: Rcl 85278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Associação dos Titulares dos Lotes do Residencial Evidence em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1038198-97.2021.8.26.0602), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Tramitou perante o MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, a ação de cobrança de taxas associativas proposta pela ora Reclamante, cujo ponto controvertido consiste na existência ou não de adesão da empresa NF Empreendimentos Ltda à associação de moradores.



    O Juízo de 1º grau, acertadamente, julgou procedente o pedido (sentença anexa), consignando que restou evidenciada a condição de associada da Reclamada, de modo que devidos os valores cobrados a título de taxa associativa. 



    Inconformada, a Empresa-reclamada interpôs recurso de Apelação, ao qual foi dado provimento (acórdão anexo), nos seguintes termos:



    [...]



    Foram interpostos, ainda, Agravos Internos contra a decisão que não conheceu o Recurso Especial e contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pelo que restaram esgotadas as vias ordinárias.



    [...]



    No caso em tela, verifica-se que a Empresa NF Empreendimentos já era proprietária do lote em questão no ano de 2017, sendo que restou amplamente demonstrada a sua adesão ao estatuto social da Associação-agravante, pelo que nada há a desabonar a cotização dos proprietários, com a consequente cobrança dos valores devidos a título de taxas associativas e de manutenção.



    Assim, considerando a irrefutável adesão da empresa à associação de moradores, a decisão reclamada viola frontalmente o Tema nº 492 do STF, na medida em que consigna a impossibilidade de cobrança de taxas associativas de proprietário devidamente associado, pelo que se faz necessária a adequação da referida decisão ao entendimento pacífico desta Corte Suprema.” 



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja proferida nova decisão, nos termos do art. 992 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na demanda originária, foi interposto Recurso Extraordinário para desafiar o acórdão do TJ/SP que deu provimento a recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora Reclamante, afastando o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de valores a título de taxa de manutenção de loteamento exigida por associação de moradores.



    Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o RE 1.548.940/SP teve seguimento negado por decisão de minha Relatoria (eDoc. 4, fl. 5-12), que foi posteriormente mantida pela Primeira Turma no julgamento dos embargos de declaração convertidos em agravo interno.



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente